Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750441-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, JULIANO DA SILVA AUPERES, MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES EMBARGADO: MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES, JULIANO DA SILVA AUPERES, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Em decorrência do pedido de expedição de alvará de levantamento de ID 79414198, proferi o despacho de ID 79473402. Entretanto, constato que os depósitos foram realizados diretamente na conta dos autores. Desse modo, REVOGO o despacho de ID 79473402. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator